Tribunal: TJES
Processo: 5008522-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008522-45.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: JOSUE DE RIBAMAR GALVAO FILHO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008522-45.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: JOSUE DE RIBAMAR GALVAO FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por JOSUE DE RIBAMAR GALVAO FILHO em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, alegando, em síntese, que é titular de uma instalação localizada na rua Buenos Aires, Porto Dourado, Serra/ES, encontrando-se adimplente com todas as faturas. No entanto, narra o autor que a requerida promoveu a criação de uma nova instalação, realizando a negativação do nome do autor em razão de supostas dívidas referentes aos meses de novembro a janeiro de 2024, tendo posteriormente retirado a negativação por reconhecer o erro. Pelo exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Por estas razões, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC para o fim de CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a importância de R$3.000 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial e, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que assim dispôs: "Nessa toada, diante das alegações autorais, caberia a requerida juntar aos autos prova da origem e regularidade dos débitos, ônus do qual não se desincumbiu, se limitando a informar a existência de débitos nas duas matrículas mencionadas em inicial. Porém, observa-se que as negativações referentes à matrícula nº 0716804-7 que o autor reconhece ser de sua titularidade, ocorreram em anos anteriores e já estavam todas excluídas quando das novas negativações (01/05/2024), de forma que o requerente afirma serem indevidos os apontamentos incluídos neste ano, referente à matrícula nº 0716798-9 que não reconhece como de sua titularidade, não tendo a requerida esclarecido nos autos essa questão da duplicidade de matrículas nem a regularidade ou origem dos débitos que acarretaram na negativação. Assim sendo, entende-se pela análise do conjunto probatório que foi caracterizado o fato constitutivo do direito do autor, não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da negativação, nem a existência regular do débito alegado, de modo que se reconhece a negativação indevida do nome do autor."

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)